Tribunal: TJDFT
Processo: 0750547-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 106. REQUISITOS ATENDIDOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, e aplicou o enunciado 421 do STJ quanto aos honorários advocatícios, por estar a recorrida patrocinada pela Defensoria Pública. Afirma que o julgado está em desacordo com o teor de decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção da referida verba após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, alegando que a Súmula 421/STJ está superada. Ademais, sustenta que a matéria é objeto de tema de repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 1002).
II. Quanto aos embargos opostos pelo Distrito Federal, este alega que os medicamentos pleiteados não estão padronizados pelo SUS, devendo ser aplicado ao caso o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que se deveria incluir a União no polo passivo, conclamando para sua responsabilidade no tocante à saúde pública.
III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos.
IV. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados por ambas as partes embargantes, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. O acórdão está a desafiar outro recurso, mas não o reexame da matéria de direito apreciada, inclusive consoante a reiterada jurisprudência do presente órgão colegiado.
V. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662.
VI. Enfim, o fato de o STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria não modifica a conclusão exarada, sendo que sequer há dever de suspender o processo, eis que o sobrestamento das demandas não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, dependendo de determinação expressa neste sentido.
VII. O Acórdão expressamente decide que: “V. No caso em exame há relatório médico, emitido por profissional da rede pública, comprovando a imprescindibilidade dos medicamentos em questão para a saúde da parte recorrida (ID 28664589). Os medicamentos estão integrados às políticas públicas de saúde (ID 28664590 - Pág. 3), não lhe tendo sido fornecidos em razão de desabastecimento nas unidades básicas de saúde (Ids 28664846; 28664890 - Pág. 3). Ademais, apesar de não serem considerados de alto custo, a parte recorrida comprovou sua incapacidade financeira para suportar as despesas com os referidos fármacos. Nesse cenário, não encontra qualquer relevância a alegação de não ter a parte recorrida comprovado a necessidade de utilizar medicamentos não padronizados. Ao contrário, há indícios de má gestão dos recursos públicos, ante a recorrente falta de remédios básicos, como retratado nos autos. VI. Assim, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido por profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite o agravamento do estado de saúde da parte recorrida.”
VIII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IX. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.